Tribunal: STF
Processo: ARE 1502461
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal.



    3. Existência de fundada suspeita para a busca pessoal e consequente validade das provas dela obtidas.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    6. O A atitude suspeita do acusado, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 143 (cento e quarenta e três) pedras de crack, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas, e 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 0,8 gramas.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, X, e art. 144, § 5º.



    Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.